Tribunal: TJDFT
Processo: 0737572-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737572-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, EVELINE MACHADO FERREIRA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela HC INCORPORADORA S/A tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0723433-22.2020.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos demandados, bem como a penhora de bens móveis e a inclusão dos nomes destes nos cadastros de inadimplentes (ID 168612407 dos autos de origem). Transcrevo a r. Decisão agravada: “Indefiro os pedidos constantes no petitório de ID 168394090, porquanto o feito executivo se desenvolve com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente com a expropriação de bens do devedor. Os pedidos formulados a buscar uma tentativa de satisfazer o crédito do exequente serão conhecidos e apreciados. Todavia, o pleito para limitar direitos do executado, simplesmente com o intuito de constrangê-lo, foge a esse propósito e extrapola o intuito do processo (fase satisfativa) para a adoção de medidas que possam garantir o direito do credor. Ainda, como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, e com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, SUSPENDO a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Dessa forma, é caso de remessa dos autos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito, na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 24/04/2017, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12 e AgRg no REsp 1408333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 17/12/2013). No mesmo sentido, é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão n. 992873, 20160020069400AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1016/1020) Assim, dentro dessa sistemática, DETERMINO o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. Asseguro, a fim de evitar futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados na fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” Inconformada, a parte demandante/credora recorre. Em suas razões recursais (ID 51056019), a agravante narra ter ajuizado o cumprimento de sentença em desfavor dos agravados, todavia ainda não conseguiu alcançar o recebimento do crédito. Defende a tese de que, como medida constritiva para forçar o recebimento do crédito, é cabível e necessária a suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte dos agravados, pessoas físicas. Aponta previsão legal para a medida nos art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aduz também ser viável a penhora de bens móveis, tanto da pessoa física, quando da pessoa jurídica. Diz ainda que “o pedido de inclusão dos nomes dos Agravados no cadastro de inadimplentes deve ser deferido de modo a conferir efetividade à execução.” Ao final pugna pela antecipação da tutela recursal, para que sejam deferidas as diligências pleiteadas. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 51056029. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não do pedido liminar, a ser decidido à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação do Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar reclamada. Explico. Conquanto não se afaste eventual possibilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste juízo de prelibação incipiente, urgência que justifique o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que, a toda evidência, permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque o crédito está preservado, em risco de iminente prescrição ou ato de extinção do processo. Desse modo, neste juízo de cognição sumária não se verifica demonstrada requisito imprescindível e cumulativo a concessão da liminar reclamada, razão por que, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator